Tribunal: TJDFT
Processo: 0735164-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EsdrasNev Gabinete do Des. Esdras Neves Número do processo: 0735164-44.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DALMO UBIRATAN BONFIM SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: DENIO CERQUEIRA SANTOS APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA D E C I S Ã O Recebidos autos em Plantão de 2a Instância. Cuida-se de petição apresentada pela parte apelada, BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA., na qual informa suposto “pagamento da condenação” (ID 41722530). Não há qualquer pedido de urgência, nem tampouco se vislumbra situação excepcional que imponha a atuação do Plantão. Conforme disposto no § 1o do art. 4o da Portaria GPR no 2.662 de 11 de novembro de 2022, o Plantão de 2a Instância se restringe a “medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”, o que, como dito linhas volvidas, não é o caso dos autos. Isso posto, nada a prover em sede de plantão. Remetam-se os autos ao em. Relator natural. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA Plantão Judicial de Segunda Instância